Tribunal: STF
Processo: Rcl 68608
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPOSIÇÃO DE SUA ATUALIZAÇÃO À INTEGRALIDADE DA CARREIRA MUNICIPAL DE PROFESSORES. ENUNCIADO Nº 42 DA SÚMULA VINCULANTE: VIOLAÇÃO.  PROCEDÊNCIA. 

    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Sarandi/PR, contra decisão exarada pela 6ª Turma Recursal do Juizado Especial do Estado do Paraná, no Processo nº 0007191-51.2021.8.16.0160, na qual se teria deixado de observar o enunciado nº 42 da Súmula Vinculante.

    2. O reclamante narra que, na origem, discute-se a aplicação do art. 74 da Lei Complementar nº 248, de 2010, do Município de Sarandi/PR, no qual se prevê que “os vencimentos dos profissionais do magistério serão reajustados no dia 1º de março de cada ano e terá por base o índice indicado pela legislação federal específica aplicando-se esse percentual na tabela de vencimentos” (e-doc. 1, p. 2). 

    3. Afirma que “a vinculação dos reajustes a índices federais provoca verdadeira supressão da autonomia do ente federado, já que, se a lei municipal prevê que a remuneração dos servidores municipais ficará vinculada (atrelada) a índices federais de correção monetária, isso significa que, em última análise, quem terá o poder de reajustar ou não os vencimentos dos servidores municipais será a União” (e-doc. 1, p. 5).

    4. Sustenta que “o efeito causado pelo artigo 74 da Lei Complementar Municipal n° 248/2010 é de verdadeira vinculação do reajuste dos vencimentos dos profissionais do magistério municipal e índices federais de correção monetária. A Lei n° 11738/2008 tem por objetivo assegurar um piso mínimo nacional, em respeito aos profissionais do magistério, mas não necessariamente que todos os profissionais desse segmento tenham seus vencimentos reajustados da mesma forma” (e-doc. 1, p. 6). 

    5. Requereu a concessão de medida liminar para que o processo fosse suspenso até o julgamento da presente reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado, garantindo-se a aplicação do enunciado nº 42 da Súmula Vinculante do STF. 

    6. O pedido liminar foi indeferido (e-doc. 6). Na oportunidade, foi franqueado à parte beneficiária prazo para o oferecimento de contestação, assim como requisitadas as informações à autoridade reclamada.

    7. A autoridade reclamada prestou as informações, relatando o histórico processual, acrescentando o seguinte (e-doc. 9; grifos acrescentados):

“ (...) A presente reclamação se refere à necessidade de cumprimento da Súmula Vinculante nº 42, sob pena de retirar a autonomia do poder legislativo municipal em definir o reajuste de seus servidores. 
Conforme analisado no acórdão prolatado, não há violação à autonomia municipal, mas mera observância ao princípio da legalidade e sua regular aplicação por meio do disposto na legislação local. 
Veja-se que o conteúdo da norma prevê expressamente o reajuste dos vencimentos dos profissionais do magistério, bem como a municipalidade não questiona a existência de vício formal capaz de atingir o ato em seu processo de elaboração. Deste modo, não resta configurada violação à Súmula Vinculante nº 42 quando o acórdão combatido dá cumprimento a opção normativa promovida pelo município de Sarandi. 
Inclusive, a decisão analisou aspectos orçamentários ao colacionar que:

‘o reconhecimento de direito do servidor público a percepção de vantagem prevista em lei submete-se às premissas estabelecidos no § 1º do artigo 169 e não configura aumento ou criação de gasto com pessoal, ante a presunção de que, quando da criação da lei municipal, foram observadas as diretrizes orçamentárias aptas a proporcionar os recursos necessários para a efetivação do direito previsto. Insta observar, que não se desconhece a autonomia municipal para regulamentar os subsídios e vencimentos de seus servidores, todavia, ao constar de forma expressa em lei a necessidade de observância do índice indicado pela legislação federal específica, eventuais diferenças remuneratórias deverão ser indenizadas ao profissional.’

Cumpre acrescentar, ainda, a inexistência de impedimento aos entes federados de regulamentarem toda a carreira. Esta interpretação decorre do Tema nº 911 do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1426210/RS: "

‘A Lei 11.378/2008, em seu art. 2º, §1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais[gn]’.

O próprio município admite esta possibilidade na presente reclamação ao afirmar que “A Lei n° 11738/2008 tem por objetivo assegurar um piso mínimo nacional, em respeito aos profissionais do magistério, mas não necessariamente que todos os profissionais desse segmento tenham seus vencimentos reajustados da mesma forma” (grifos no original).

Igualmente, a Súmula em exame orienta que “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”, ao passo que o objeto da lide não equivale a índice de correção monetária. Assim, o acórdão reclamado, com a devida vênia, não contraria a Súmula Vinculante nº 42. São as informações que tinha a prestar.”

    8. A parte beneficiária, em contestação, assenta que “a previsão legal desta forma de remunerar os profissionais do magistério encontra-se devidamente estabelecida na legislação municipal através do art. 74 da Lei 248/2010 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sarandi”. Alega que o próprio Município publicou a Lei Complementar municipal nº 248, de 2010, “vinculando de maneira expressa o vencimento dos integrantes do magistério ao índice adotado pela legislação federal específica (Lei Federal nº 11.738/2008) (...), o legislativo agiu dentro de sua autonomia para regulamentar os subsídios e vencimentos dos servidores, escolhendo vincular os reajustes à lei federal, sendo fundamentado em diversas decisões já pacificadas acercas do tema, como no caso do REsp 1426210/RS. Pugnou pela improcedência da reclamação” (e-doc. 12). 

É o relatório.

Decido.

    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da Constituição da República), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    11. No caso em tela, a alegação é a de que a decisão reclamada, ao determinar o reajuste dos vencimentos da beneficiária, professora municipal, segundo o índice indicado pela Lei nº 11.738, de 2008, com base na Lei Complementar municipal nº 248, de 2010, teria violado o enunciado nº 42 da Súmula Vinculante, que determina ser “inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”.

    12. Sustenta-se, nesse sentido, que o Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado nº 42 de sua Súmula, por via oblíqua, considerou inconstitucional a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração do serviço público, com exceção de casos previstos na Constituição da República (art. 37, inc. XIII). 

    13. De fato, no caso vertente, verifica-se que o Juizado Especial da Fazenda Pública de Sarandi considerou que a Lei municipal nº 248, de 2010, concedeu reajuste a todos os servidores do magistério do Município. Todavia, não entendeu que o citado reajuste fora automático e vinculado a parâmetro estabelecido em lei federal (no caso, ao índice de reajuste calculado pelo Ministério da Educação para o piso salarial previsto na Lei nº 11.738, de 2008). Nesse sentido, constaram da decisão reclamada os seguintes fundamentos (e-doc. 3, p. 1, 3-4; grifos nossos):

“RECURSOS INOMINADOS. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SARANDI. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO REAJUSTE ANUAL COM BASE NO ÍNDICE UTILIZADO NA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PREVISÃO ESPECÍFICA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL (ARTIGO 74 DA LEI COMPLEMENTAR N. 248/2010). INOBSERVÂNCIA DA LEI LOCAL PELO ENTE PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS AO LONGO DO TRÂMITE PROCESSUAL, ATÉ A EFETIVA IMPLEMENTAÇÃO DO REAJUSTE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
(...)
2. Voto 
À partida, defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade da justiça recursal, como autoriza o artigo 5º, Inciso LXXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com os artigos 98, caput e 99, § 2º, ambos do Código de Processo Civil. 
Neste viés, não comporta acolhimento a impugnação à justiça gratuita formulada pelo ente municipal nas contrarrazões, tendo em vista que despida de prova apta a desconstituir a hipossuficiência econômica alegada pela parte autora, a qual pode ser presumida pelos documentos acostados à manifestação retro (mov. 21.2) 
Outrossim, cumpre esclarecer que não merece prosperar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, arguida pela autora/recorrida em suas contrarrazões. Isto porque, da análise do recurso inominado, verifica-se que o réu/recorrente impugnou de forma satisfatória os fundamentos da sentença recorrida. 
Assim, presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, ambos os recursos devem ser conhecidos. 
No mérito, o réu sustenta, em síntese, i) que a autora recebe remuneração superior ao piso nacional, razão pela qual faz jus ao índice de reajuste previsto na Lei Municipal nº 10/92, ii) a inconstitucionalidade da vinculação do reajuste salarial da carreira do magistério a índice federal de correção monetária. 
Por sua vez a autora visa, em seu recurso inominado, a reforma da sentença para que a condenação do ente municipal englobe também as parcelas vencidas e vincendas até a efetiva implantação do reajuste na folha de pagamento.
A controvérsia cinge-se em verificar se a servidora faz jus ao reajuste salarial com base no índice mínimo estabelecido pela Lei Federal do piso do magistério e, em caso positivo, qual o período em que a verba é devida pelo Município.
De início, ressalta-se que, a adequação do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério, tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissionalnacional para o vencimento inicial dos profissionais do magistério público da educação básica não é objeto de controvérsia destes autos, mas sim, o reajuste anual dos vencimentos de toda a carreira. 
In casu, a Lei Federal nº 11.738/2008 estabeleceu um piso nacional para os profissionais do magistério público da educação básica (...)
Notória a regulamentação federal relativa à fase inicial da carreira do magistério a fim de estabelecer um patamar mínimo remuneratório uniforme em todo âmbito nacional. Esta disposição, contudo, não impede os entes federados de regulamentarem toda a carreira em apreço. Esta interpretação decorre do Tema nº 911 do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1426210/RS: 
(...)
O dispositivo legal não restringe o reajuste ao “índice indicado pela legislação federal” apenas a carreira inicial do magistério. Por certo que o servidor que já progrediu na carreira continua sendo um profissional do magistério, logo, não está a se conceder benefício com base na isonomia, mas em expressa previsão legal. 
Por este viés, inexiste ofensa à Súmula Vinculante nº37[1], uma vez que o reconhecimento do reajuste com base no exercício incontroverso da função educacional da parte autora, mediante suas leis de regência, não importa em aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário. 
Ademais, não há se falar em observância ao art. 6º da Lei Municipal nº 10/92 (Estatuto dos Servidores Públicos), conforme suscitado pelo Município, pois não se aplica ao caso concreto em virtude da edição da lei nova, que trata especificamente do reajuste anual dos professores (Lei nº 248/2010), a qual, sendo norma especial, se sobrepõe à norma geral, neste ponto (2º, § 2o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). Este é inclusive o que prevê o parágrafo único do artigo 1º da própria Lei nº 10/92
(...)
Outrossim, ao interpretar a finalidade da norma encontra-se a complementariedade entre o artigo 74, supracitado e o artigo 108 que, ao dispor que “os reajustes nos vencimentos dos profissionais do magistério concedidos pela administração municipal, deverá incidir pelo vencimento básico”, se refere tão somente à incidência do reajuste. Entende-se, pois que o reajuste segundo índice disposto na lei federal deverá incidir sobre toda a tabela de vencimentos básicos dos servidores do magistério. 
Ainda, não há que se falar em violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que o reconhecimento de direito do servidor público a percepção de vantagem prevista em lei submete-se às premissas estabelecidos no § 1º do artigo 169 e não configura aumento ou criação de gasto com pessoal, ante a presunção de que, quando da criação da lei municipal, foram observadas as diretrizes orçamentárias aptas a proporcionar os recursos necessários para a efetivação do direito previsto. 
Insta observar, que não se desconhece a autonomia municipal para regulamentar os subsídios e vencimentos de seus servidores, todavia, ao constar de forma expressa em lei a necessidade de observância do índice indicado pela legislação federal específica, eventuais diferenças remuneratórias deverão ser indenizadas ao profissional. 
Destarte, a tese do ente municipal de que a pretensão do autor é colidente com a norma constitucional (art. 37, inciso XIII, da CF) não deve prosperar. Isto porque, o que a Constituição Federal proíbe é que os acréscimos remuneratórios se integrem aos vencimentos para servir numa etapa seguinte de base de cálculo de outros acréscimos concedidos ulteriormente pela lei. Entretanto, a Carta Magna não veda que a lei inclua no conceito de remuneração as vantagens pagas com habitualidade ao servidor, levando-as em consideração para a incidência dos reflexos sobres outras verbas remuneratórias ou índices de correção aplicáveis. 
Ademais, não se trata de substituição ou aplicação coercitiva do índice de reajuste federal, o que é vedado pelo artigo 37, inciso XIII, da CF[2] e pela Súmula Vinculante 42[3], e sim, de previsão expressa do escalonamento dos vencimentos com base no piso salarial indicado pela União e prevista em lei municipal que regulamenta a carreira do magistério público municipal.
(...)
Por essas razões, é de rigor a manutenção da sentença recorrida, considerando que apresentou a interpretação e a solução adequada ao caso concreto neste ponto. 
Lado outro, apesar da declaração do direito da autora ao recebimento dos valores que vencerem até sua efetiva implementação, a condenação aplicou nominalmente a quantia de R$ 9.484,38 (nove mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos). 
Sendo assim, mantido o reconhecido direito aos reajustes sobre o piso nacional do magistério, imperiosa a reforma parcial da r. sentença a quo para que passe a constar do dispositivo a condenação do Município de Sarandi a promover o pagamento das diferenças salariais vencidas e vincendas e demais reflexos devidos, observando-se a prescrição quinquenal a contar da data do ajuizamento da demanda (arts. 1º e 3º do Decreto 20.910/32), atualizados monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir de cada vencimento, com juros de mora, incidindo nos percentuais aplicados à caderneta de poupança, a contar da citação (art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97), até a efetiva implementação do direito aos vencimentos da servidora.
A contar de 9 de dezembro de 2021, a aplicação da correção monetária e dos juros de mora, deverá observar o disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021. 
O voto, portanto, é no sentido de conhecer e dar provimento para o recurso da autora, bem como conhecer e negar provimento para o recurso do réu, nos exatos termos da fundamentação supra.”

    14. Nesse cenário, cito a Rcl nº 69.875/PR, também ajuizada pelo Município de Sarandi/PR, ora reclamante, na qual o eminente Ministro Alexandre de Moraes se pronunciou, monocraticamente, no sentido da procedência do pedido do ente público:

“(...) Nestes autos, não se discute a constitucionalidade da Lei Federal 11.738/2008, mas sim a ofensa à Súmula Vinculante 42 pela decisão que considerou que a determinação de observância do índice adotado pelo piso nacional do magistério em legislação federal não viola a autonomia municipal. (...)
(...)
Com efeito, a Lei Complementar 248/2010, que dispõe sobre o Plano de Carreira dos profissionais do magistério do Município de Sarandi, regulamente que: 
‘Art. 74. Os vencimentos dos profissionais do magistério serão reajustados no dia 01 de março de cada ano e terá por base o índice indicado pela legislação federal específica aplicando-se esse percentual na tabela de vencimentos.’
Nota-se que há vinculação com os critérios fixados na Lei Federal 11.738/2008, que disciplinou o piso nacional para os professores da educação básica. Entretanto, a fixação do piso não vincula o critério de correção de valores no decorrer da progressão na carreira, já que, conforme informado nos autos, o vencimento da beneficiária é superior ao mínimo estabelecido no país e, nestes casos, não há que se falar em vinculação entre o reajuste do piso nacional e os vencimentos pagos pelo ente local a seus professores. 
A previsão de incremento do vencimento para o professor no Município em percentuais fixos, como resultado da progressão na carreira, deve considerar o vencimento real recebido pelo servidor, não havendo vinculação com os percentuais aplicados ao piso nacional anualmente, desde que respeitado o piso.
Esse foi exatamente o entendimento firmado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, em decisão proferida nos autos da SS 5.236 (j. 16/06/2018):
‘“12. Tampouco a previsão legal de reajuste anual, constante do art. 5º da Lei n. 11.738/2008, parece impor a revisão do valor pago pelo Pará, pois, além de este se manter superior ao piso nacional reajustado (considerada a conjugação de vencimento básico com a gratificação de escolaridade), a determinação restringe-se ao piso salarial nacional profissional do magistério público da educação básica, e não ao valor mínimo pago pelo ente federado, se superior àquele piso nacional, sob pena de ter-se configurada contrariedade ao pacto federativo, pela imposição da União de índice de reajuste do magistério estadual, cujo regime jurídico está sujeito à iniciativa legislativa do chefe do Executivo local.’
Assim, a imposição de aumento geral do valor do vencimento, com base em índice geral, em conjunto com os critérios de progressão na carreira, constitui ofensa ao teor da Súmula Vinculante 42.
A Súmula Vinculante 42 reforça o comando do art. 37, XIII, da Constituição Federal, o qual determina: ‘é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público’. Ressalto que o enunciado decorre de precedentes que preconizam o respeito às competências constitucionais, especialmente a separação de poderes e a autonomia dos entes federados.
Em termos práticos, a aplicação dos índices de alteração do piso nacional, fixados nos termos da Lei 11.738/2008, para acrescer valores aos índices previstos na lei local para a situação de progressão na carreira, além desconsiderar a autonomia e competência dos poderes municipais, é desconexa com a realidade orçamentária do Município, de modo a colocar em risco as finanças e, consequentemente, a implementação e continuidade de outras políticas públicas.
Neste sentido, a decisão do Min. GILMAR MENDES na Rcl 51.091 (DJe de  2/6/2022), para a qual ‘ainda que não se trate de índice federal de correção monetária em sentido estrito, a atualização do piso nacional dos professores da educação básica se dá com base em cálculos efetuados pelo Ministério da Educação, segundo sistemática estabelecida em normas federais, por meio da utilização de critérios que não guardam nenhuma relação com as finanças municipais’. 
Cito, ainda, o seguinte julgado do Plenário:
‘Ação direta de inconstitucionalidade. Inciso XII do art. 55 da Constituição do Estado de Alagoas. Vinculação de vencimentos de servidores estaduais a piso salarial profissional. Artigo 37, XIII, CF/88. Autonomia dos estados. Liminar deferida pelo pleno desta Corte. Procedência.
1. Enquanto a Lei Maior, no inciso XIII do art. 37,  veda a vinculação de ‘quaisquer espécie remuneratórias para efeitos de remuneração de pessoal do serviço público’, a Constituição do Estado de Alagoas, diversamente, assegura aos servidores públicos estaduais ‘piso salarial profissional para as categorias com habilitação profissional específica’, o que resulta em vinculação dos vencimentos de determinadas categorias de servidores públicos às variações do piso salarial profissional, importando em sistemática de aumento automático daqueles vencimentos, sem qualquer interferência do chefe do Poder Executivo do Estado, ferindo-se, ainda, o próprio princípio federativo e a autonomia dos estados para fixar os vencimentos de seus servidores (arts. 2º e 25 da Constituição Federal).
2. A jurisprudência da Corte é pacífica no que tange ao não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais. Precedentes.
3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.’ (ADI 668, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 28/3/2014)
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada e julgar improcedente a ação 0011550-73.2023.8.16.0160, do Juizado  Especial da Fazenda Pública de Sarandi/PR.”
(Rcl nº 69.875/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15/07/2024, p. 17/07/2024; grifos acrescentados).

    15. Se bem observado, no caso em tela, a autoridade reclamada promoveu uma aplicação adaptada da legislação e da regulamentação do piso nacional a toda a carreira do magistério municipal de Sarandi/PR, mesmo àqueles servidores que já possuam vencimentos acima do piso nacional, isso em detrimento da integridade da legislação municipal, a qual, a meu ver, deve ser presumida como editada com adequação à realidade local, sob as apreciações e definições do Poder Legislativo municipal e suas necessárias precauções e planejamentos. 

    16. No ponto, cabe salientar que, uma coisa é zelar pela higidez e preservação do piso nacional do magistério, outra coisa é estender sua aplicação para questões diversas da finalidade restrita de estabelecer a remuneração mínima, como, in casu, para influir no regramento dos valores e formas de remuneração e de progressão entre diferentes níveis das carreiras de magistério de ente municipal, atrelando-as aos cálculos e revisões efetuados pelos órgãos federais, para fins de atualização do próprio valor do piso nacional.

    17. Se é certo que o piso nacional do magistério não se configura, em si, por sua finalidade, como um índice federal de correção monetária, também é certo que ele é corrigido anualmente, para fins de preservação de sua higidez monetária, o que por via de consequência, diante do que consta da decisão reclamada, leva à situação de vinculação que se deve ter como vedada (ipsis litteris: “não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos”, ADI nº 668/AL).

    18. Destaco, por oportuno, que, em 19/02/2014, o Plenário desta Corte realizou o julgamento da ADI nº 668/DF e, em 30/03/2015, publicou o enunciado nº 42 da Súmula Vinculante do STF, resolvendo a discussão relativa à possibilidade, ou não, da vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária ou a piso salarial profissional. Confira-se a ementa do julgamento da ADI nº 668/AL:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCISO XII DO ART. 55 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS. VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTADUAIS A PISO SALARIAL PROFISSIONAL. ARTIGO 37, XIII, CF/88. AUTONOMIA DOS ESTADOS. LIMINAR DEFERIDA PELO PLENO DESTA CORTE. PROCEDÊNCIA . 
1. Enquanto a Lei Maior, no inciso XIII do art. 37, veda a vinculação de “quaisquer espécie remuneratórias para efeitos de remuneração de pessoal do serviço público”, a Constituição do Estado de Alagoas, diversamente, assegura aos servidores públicos estaduais “piso salarial profissional para as categorias com habilitação profissional específica”, o que resulta em vinculação dos vencimentos de determinadas categorias de servidores públicos às variações do piso salarial profissional, importando em sistemática de aumento automático daqueles vencimentos, sem qualquer interferência do chefe do Poder Executivo do Estado, ferindo-se, ainda, o próprio princípio federativo e a autonomia dos estados para fixar os vencimentos de seus servidores (arts. 2º e 25 da Constituição Federal). 
2. A jurisprudência da Corte é pacífica no que tange ao não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais. Precedentes. 
3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.”
(ADI nº 668/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 19/02/2014, p. 28/03/2014; grifos acrescidos). 

    19. Quanto ao enunciado nº 42 da Súmula Vinculante do STF, nele fixou-se o seguinte:

E. 42 (SV): “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.”

    20. Vemos, ao cabo, que, pelas consequências efetivas do que fixado na decisão reclamada, se configura, sim, situação de violação a esses paradigmas.

    21. No mesmo sentido, envolvendo o Município de Sarandi/PR,  cito as seguintes decisões: Rcl nº 68.683/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/09/2024, p. 05/09/2024; Rcl nº 70.964/PR, Rel. Min. Flávio Dino, j. 27/08/2024, p. 28/08/2024; Rcl nº 70.227/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 23/08/2024, p. 27/08/2024.

    22. Não se desconhece, ademais, a situação de que o Supremo Tribunal Federal iniciou a análise do RE nº 1.326.541-RG/SP, Tema RG nº 1.218, Rel. Min. Cristiano Zanin, tendo sido reconhecida, por maioria, em 27/05/2022 (ainda sob a condução do Ministro Luiz Fux, Presidente), a existência de repercussão geral quanto à “adoção do piso nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada”.

    23. Contudo, para esse tema de repercussão geral, não foi estabelecida a situação de suspensão de processos. Assim, adianto que não comungo do entendimento de que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do Supremo Tribunal Federal constituiria subversão à sistemática da repercussão geral, sendo legítimo, até por não ser expressamente vedado, o debate nesta via impugnatória, promovendo-se a prestação da jurisdição.

    24. Por fim, apenas registro que a não apreciação de reclamações como esta pode potencialmente representar o desembolso de recursos públicos, em sede de eventuais execuções provisórias, estabelecendo-se situações fáticas de difícil reversibilidade.

    25. Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo procedente o pedido deduzido nesta reclamação, determinando que o Órgão reclamado observe o comando inserto no enunciado nº 42 da Súmula Vinculante. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator